Tribunal: TJDFT
Processo: 0727410-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Agravante, por meio da petição de ID n° 15278473, págs. 1/2, juntada aos presentes autos. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator